Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712958-10.2020.8.07.0000 AI Agravante RADIO ATIVIDADE FM LTDA Agravado ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Rádio Atividade FM Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora do faturamento da empresa, nos seguintes termos (Id. 16211186): “DA PETIÇÃO DE ID 53914476 1. O processo tramita desde o ano de 2004 e somente agora, com a penhora de valores de outra empresas que fazem parte do grupo empresarial da Engecopa, é que foi possível quitar parte (ainda inexpressiva) do débito. Não há, pois, falar em desnecessidade de manutenção da penhora do faturamento da empresa Rádio Atividade, até porque já houve impugnação dessa penhora, recursos a respeito da questão e todos os argumentos foram rejeitados, de maneira que nada há a ser novamente (re)analisado, sob pena de incorrer em ilegalidade, já que a decisão se encontra preclusa. De mais a mais, o fato de existir um imóvel supostamente de propriedade da Executada Engecopa não impede penhora do faturamento da Rádio Atividade, mormente em se considerando que há várias execuções em curso contra a Engecopa e em todas elas há, ao menos, potencial possibilidade de penhora desse bem, o que eventualmente poderia inviabilizar a penhora neste feito, sem contar com a dívida que pende sobre o bem com o Banco Bradesco, ainda não esclarecida. Assim, mantenho a penhora do faturamento da Rádio Atividade. DA PETIÇÃO DE ID 54477813 2. A Engecopa reclama da ausência de análise dos argumentos da petição de ID 51750221. Promova a análise da referida petição. Os argumentos não convencem. A parte traz alguns questionamentos sobre a atitude do perito que, a meu ver, não transborda do que ordinariamente ocorre no cotidiano forense. Há apenas discussões sobre o assunto dos autos, nada mais além disso, não havendo qualquer conduta imprópria do eminente perito. No tocante à aplicação do IGPM e valor do aluguel, há decisão que arbitrou a quantia, fixou o parâmetro de correção monetária e de juros em ID 47164007, cujo conteúdo, se não foi impugnado em momento oportuno pela via recursal, se encontra preclusa. Não se pode falar em ausência de reajuste, mas apenas utilizou-se o INPC para fazer essa correção monetária e não o IGP-M e não houve recurso a esse respeito. Assim, nada a prover em relação a esse pleito, mantidos os valores e parâmetros de correção e juros sobre o aluguel. Quanto à hipoteca do bem, de fato já restou consignado que cabe à exequente o pagamento da quantia eventualmente devida. Todavia, até o momento o Banco Bradesco não prestou as informações necessárias, mesmo tendo recebido ordem nesse sentido. Assim, de acordo com os fundamentos deste item 2, acolho parcialmente o pleito da re Engecopa, apenas e tão somente para determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco requisitando eventual saldo devedor da hipoteca incidente sobre o imóvel Apartamento 206, Bloco B, Superquadra Norte 310, Brasília – DF, em nome de Maria Neusa de Castro. Atendendo o pedido de ID 54907931, encaminhe a secretaria a certidão de matrícula do imóvel constante de ID 36069604. Do ofício deverá constar que caso o Banco Bradesco não informe o valor devido, será determinada a baixa da hipoteca, independente de pagamento de qualquer quantia, transformando-se o débito em dívida pessoal, perdendo a instituição financeira a garantia hipotecária sobre o imóvel. Determino à secretaria, ainda, que solicite por empréstimo os autos físicos de no 7283/93, da 5a Vara Cível de Brasília, que se encontram arquivados, pois ali poder-se-á obter o contrato que originou a garantia hipotecária do bem. Defiro o pedido remanescente e determino à secretaria que oficie novamente nos termos da decisão de ID 47164007, item 2, advertindo o oficial do cartório de registro de imóveis a pena de desobediência em caso de descumprimento reiterado da ordem ali contida. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 54561316 3. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos. Embora este Juízo tenha aventado a possibilidade de realizar cálculos com abatimentos mês a mês dos valores, trata-se apenas de uma forma a mais de se realizar os cálculos. A feitura dos cálculos com abatimento das quantias na medida em que forem levantadas, como fez o perito, igualmente é válida e não traz prejuízo algum à parte, pois assim que houve o saque dos valores, haverá o devido abatimento. Assim, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho a decisão que homologou os cálculos. DO OFÍCIO DE ID 55154284 4. Anote a secretaria a penhora no rosto dos autos de ID 55154284 em relação aos advogados da parte exequente, a qual deverá ser observada quando da liberação de valores. 5. Em resposta à requisição, oficie-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília informando que há valores que serão destinados aos advogados HEBERT DA SILVA TAVARES e SILVIO DE ARAÚJO NUNES, possuem um crédito por volta de R$ 180.000,00 (são valores meramente estimativos dos cálculos até aqui realizados). Todavia, ainda não há como liberar os valores atendendo a requisição daquele Juízo neste momento razão de discussões sobre compensações e debates sobre os cálculos, mas tão logo tais questões sejam resolvidas, a requisição será atendida de pronto. 6. Fica aqui a ressalva, em relação à petição da parte exequente sobre o ofício, que qualquer irresignação acerca da penhora no rosto dos autos deverá ser debatida perante o Juízo requisitante e não neste feito, pois a este Juízo competirá, tão logo resolvidas as questões pendentes, apenas cumprir a requisição do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. DO LEVANTAMENTO DE VALORES 7. Embora haja razões relevantes do perito e da parte exequente, ainda não é o momento de autorizar o levantamento de valores, mormente porque ainda não foi resolvida a questão atinente à compensação dos valores referentes à hipoteca do imóvel, valores esses que, acaso existentes, deverão ser custeados pela parte autora, mediante compensação com o que é devido neste feito. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 8. Diante da informação do perito de que a dívida da hipoteca supostamente foi vendida ao escritório de advocacia ML Gomes Advogados Associados, determino à secretaria que oficie ao referido escritório requisitando que, querendo, faça proposta no âmbito deste feito de quitação da dívida para análise da autora, devendo anexar aos autos a documentação comprobatória de que é quem detém a legitimidade para negociar o débito.” Defende a Agravante, em suma, o afastamento da penhora sobre o seu faturamento. Afirma que, embora sofra constrição sobre o seu patrimônio, não é devedora principal e a penhora somente foi determinada após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Engecopa Construtora e Incorporadora S.A., cujo sócio Wigberto Ferreira Tartuce fora incluído no polo passivo da relação processual. Argumenta que no decorrer do processo a devedora principal passou a ter patrimônio suficiente para pagar o débito, razão pela qual deve ser afastada a penhora determinada. Ressalta que o apartamento objeto dos presentes autos está avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), enquanto que o débito alcança a quantia aproximada de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Pontua, ainda, que a Engecopa aufere rendimentos com aluguéis do empreendimento Multifeiras no SIA - Setor de Indústrias e Abastecimento de Brasília. Sustenta, assim, que estão demonstrados os requisitos para cessar a constrição judicial, uma vez que a devedora recuperou a sua capacidade de pagamento. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executórios sobre o faturamento da empresa até a decisão do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para desconstituir a penhora sobre o faturamento da Agravante. Preparo comprovado (Id. 16211415). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal constitui meio de garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executórios sobre o faturamento da empresa até a decisão do recurso. Em abono à pretensão recursal, afirma que, embora sofra constrição sobre o seu patrimônio, não é devedora principal e a penhora somente foi determinada após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Engecopa Construtora e Incorporadora S.A., cujo sócio Wigberto Ferreira Tartuce fora incluído no polo passivo da demanda. Diz que a devedora principal passou a ter patrimônio suficiente para pagar o débito, razão pela qual deve ser afastada a penhora determinada. Ressalta que o apartamento objeto dos presentes autos vale R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), enquanto que o débito alcança aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Pontua, ainda, que a Engecopa aufere rendimentos com aluguéis do empreendimento Multifeiras no SIA - Setor de Indústrias e Abastecimento de Brasília. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor (primário e subsidiário), enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção de ambos os princípios. Dentro desse contexto, objetivando uma tutela executiva justa e efetiva, o Código de Processo Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens do sócio. Na espécie, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a Agravada, apesar de inúmeras tentativas, não obtive êxito em localizar bens da empresa Executada suficientes para a satisfação do crédito em execução. Em razão disso, foi desconsiderada a personalidade jurídica da devedora para determinar a penhora das cotas sócias da empresa Rádio Atividade FM Ltda., de titularidade de Wigberto Ferreira Tartuce, e de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa. Assim, malgrado o benefício de ordem (art. 795, § 1°, do CPC), incumbe a quem alegá-lo “nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.” (art. 795, § 2°, do CPC). A Agravante indicou à penhora o imóvel em discussão nos autos e os aluguéis do empreendimento Multifeiras no SIA - Setor de Indústrias e Abastecimento de Brasília. Ocorre que os mencionados bens já existiam no momento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o primeiro foi devolvido desde a rescisão do contrato de compra e venda e o segundo já foi objeto de atos constritivos, conforme se depreende da decisão Id. 36069504 dos autos de origem. Assim, além de não trazer qualquer fato novo capaz de afastar a decisão acobertada pelo manto da preclusão, a Agravante não indicou bem livre e desembargado que baste para a quitação do débito. Ora, o imóvel encontra-se hipotecado ao Banco Bradesco e os aluguéis do empreendimento Multifeiras não são suficientes para quitar a dívida, especialmente porque a devedora principal responde a cerca de 30 (trinta) execuções neste Tribunal de Justiça, conforme se constata em simples consulta processual. A insolvência da empresa executada permanece evidente, tendo em vista que a execução se arrasta desde 2004 e até agora não houve a satisfação do crédito, o que autoriza a manutenção dos atos expropriatórios determinados. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora